Tribunal: TJES
Processo: 0001120-31.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001120-31.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DERLI DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001120-31.2020.8.08.0050

APELANTE: DERLI DE ALMEIDA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28,
OU PARA O ART. 33, § 3º,
DA LEI DE DROGAS.
IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA.

PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA.
RECONHECIMENTO
DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA Nº 630/STJ.

RECURSO
IMP
ROVIDO
.

1. Não há dúvidas de que o apelante era responsável pelas drogas apreendidas, sendo certo, também, que as circunstâncias da apreensão, notadamente a quantidade de drogas e a existência de catuques, revelam inequivocamente a finalidade de propiciar o comércio ilícito de drogas, ou, no mínimo, a sua troca por outras vantagens e benefícios no interior do sistema prisional, e não o seu consumo exclusivo (art. 28), tampouco o consumo coletivo gratuito (art. 33, § 3º), motivo pelo qual não prospera a pretensão desclassificatória, valendo ressaltar que não há óbice a que se confundam, na mesma pessoa, as figuras do traficante e do usuário, sendo, em verdade, situação bastante comum.

2
. Dosimetria.
Na 1ª fase, a fundamentação empregada para elevar a pena-base é concreta e idônea.

3. O apelante não faz jus à atenuante da confissão espontânea, pois somente admitiu a propriedade da droga com a finalidade de consumo próprio, o que encontra óbice na Súmula nº 630/STJ

4. Na 3ª fase, impossível conceder o “tráfico privilegiado”, em razão da reincidência, preservando-se, ainda, a majoração do inciso IV, do art. 40, da Lei nº 11.343/06, já fixada no mínimo legal (1/6).

5. Matéria prequestionada.

6
. Recurso a que se
nega
provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001120-31.2020.8.08.0050

APELANTE: DERLI DE ALMEIDA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DERLI DE ALMEIDA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana (Id. 8053339), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, à pena de
07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Emerge da Denúncia que, no dia 22 de março de 2020, por volta das 13h30min, na Penitenciária de Segurança Máxima II – PSMA II, a denunciada Cátia Regina Batista Peres, em unidade de desígnios com o denunciado Derli de Almeida, trazia consigo e guarda, nas dependências da unidade prisional, 31 (trinta e uma) buchas de maconha.

Consta que, durante a realização de visita familiar, o agente penitenciário Luís notou que o denunciado Derli estava em atitude suspeita, aparentemente ingerindo algo, no momento em que estava sendo visitado pela denunciada Cátia.

Em busca pessoal na denunciada Cátia, foram encontradas 31 (trinta e uma) buchas de maconha, além de 17 (dezessete) bilhetes (“catuques”).

Devidamente processados, os réus foram condenados pela prática do crime de tráfico de drogas, majorado pela prática no interior de estabelecimento prisional.

Somente o réu DERLI interpôs recurso.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, verifico que a
materialidade
e a
autoria
não são questionadas, estando devidamente comprovadas pelo Boletim Unificado (Vol. 01, pp. 25-29), pelo Auto de Apreensão (Vol. 01, p. 16), e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (Vol. 01, pp. 137), no qual fora constatado o seguinte:

1) 30 (trinta) buchas de maconha, com massa total de 71,2 g (setenta e um gramas e dois decigramas);

2) 01 (uma) bucha de maconha, envolta por plástico, com massa total de 9,0 g (nove gramas).

Assim, estabelecida a premissa de que
o apelante
era
o
responsável

pel
a
droga apreendida
, resta apenas esclarecer se estas seriam destinadas ao tráfico ou para seu consumo pessoal a fim de subsumir corretamente a sua conduta ao tipo penal pertinente.

No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

No presente caso, observo que a policial penal Sumaya Monteiro Carlos afirmou, em juízo, que foi visualizada movimentação suspeita entre o acusado Derli e sua visita, senhora Cátia, motivo pelo qual realizou-se a separação dos suspeitos, tendo percebido um volume estranho por baixo da calça da denunciada Cátia, identificando, em busca pessoal, tratar-se de drogas. Disse que a desconfiança surgiu, pois tanto o preso quanto a visitante estavam em postura na qual pareciam esconder algo, inclusive com um volume na mão de um deles.

No mesmo sentido, o policial penal Luis Cláudio da Silva relatou que foi a agente Sumaya quem observou o volume trazido por Cátia, a qual entregou a droga e colaborou.

Em seu
interrogatório
, o acusado afirmou que, realmente, havia adquirido maconha de outra pessoa, tendo pegado o material e deixado no banco, porém um dos agentes viu e disse que a visita seria terminada, tendo o interrogando pedido para se despedir de sua visita, que, no dia, era sua irmã Liliane, porém o agente Luis Cláudio chegou com ignorância e o agrediu. Disse que a droga era para uso e que os “catuques” vieram junto na embalagem da pessoa que entregou a droga. Afirmou, ainda, que Cátia é irmã de seu cunhado (casado com sua irmã), o qual estava recolhido na PSMA I, porém, ainda assim, Cátia foi visitar o interrogando, juntamente com a irmã dele (Liliane), na PSMA II, mesmo não sendo parente dele. Alegou, ainda, que pediram para Cátia pegar a droga que o interrogando deixou no banco, e, ao obedecer, os agentes a incriminaram.

De seu turno, a corré Cátia disse, em juízo, que foi visitar o acusado, por ser seu amigo e por não receber visita de ninguém, mas não entrou com drogas no presídio. Afirmou que Derli ficava levantando o tempo todo, mas não visualizou ele usando, nem engolindo nada. Relatou que, quando Derli foi chamado pelos agentes, ela pegou uma sacola preta, que estava ao seu lado, e colocou na cintura, sem pensar muito. Afirmou que, nesse dia, estava sozinha visitando o acusado, não estando juntamente com a irmã dele.

Nota-se que a versão judicial de Cátia
difere
daquela prestada extrajudicialmente, quando afirmara que percebeu que Derli estava engolindo alguma coisa. Além disso afirmara que, quando Derli foi chamado, pegou a droga para não ficar exposta e acharem que estava levando a droga para ele. Além disso, quanto aos “catuques”, afirmara que Derli lhe entregara, momento em que os colocou dentro da calça (Vol. 01, pp. 12-13).

Da mesma forma, as versões dos acusados, além de
pouco críveis
, são
contraditórias
entre si, porquanto Derli afirmou que Cátia a visitava com sua irmã, enquanto Cátia afirmou que estava sozinha com ele. Além disso, Derli afirmou que os próprios agentes mandaram Cátia pegar a sacola, porém esta relatou que pegou por vontade própria.

Com efeito, não há dúvidas de que o apelante Derli era responsável pelas drogas apreendidas, sendo certo, também, que as circunstâncias da apreensão, notadamente a quantidade de drogas e a existência de catuques,
revelam
inequivocamente
a
finalidade
de propiciar o
comércio ilícito de drogas,
ou, no mínimo, a sua troca por outras vantagens e benefícios no interior do sistema prisional
, e não o seu consumo exclusivo (art. 28), tampouco o consumo coletivo gratuito (art. 33, § 3º), motivo pelo qual
não prospera a pretens
ão
desclassificatória,
valendo ressaltar que não há óbice a que se confundam, na mesma pessoa, as figuras do traficante e do usuário, sendo, em verdade, situação bastante comum.

Passando à
dosimetria
, não há que se reformar a pena-base, fixada em
06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, em razão dos
antecedentes
, sem ocorrência de
bis in idem
, por haver múltiplos registros criminais com trânsito em julgado. Cumpre destacar que, realmente, o quantitativo de drogas apreendidas deve ser considerado desfavorável, diante das circunstâncias, tendo em vista tratar-se de crime praticado no interior de estabelecimento de segurança, onde o normal a crimes dessa espécie geralmente envolve quantitativo inferiores.

Na
2ª fase
, mantém-se a agravante da reincidência, valorada em 06 (seis) meses.

O apelante
não faz jus
à atenuante da confissão espontânea, pois somente admitiu a propriedade da droga com a finalidade de consumo próprio, o que encontra óbice na Súmula nº 630/STJ (
“A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”
).

Na
3ª fase
, impossível conceder o “tráfico privilegiado”, em razão da reincidência, preservando-se, ainda, a majoração do inciso IV, do art. 40, da Lei nº 11.343/06, já fixada no mínimo legal (1/6).

Por fim, considero prequestionada a matéria debatida nos autos.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)